Tribunal: TJSP
Processo: 1002795-90.2017.8.26.0575
Classe: Embargos de Declaração Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564142
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1002795-90.2017.8.26.0575/50000, da Comarca de São José do Rio Pardo, em que é
embargante SAERP - SUPERINTENDÊNCIA AUT. DE ÁGUA E ESG. DE SÃO JOSÉ
DO RIO PARDO, é embargado RODOLFO DOS SANTOS DOMINGUES (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente) e JARBAS GOMES.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
AROLDO VIOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002795-90.2017.8.26.0575/50000 -Voto no 43.042.
2
VOTO No 43.042
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1002795-90.2017.8.26.0575/50000, de São
José do Rio Pardo
EMBARGANTE: SAERP - SUPERINTENDÊNCIA AUT. DE ÁGUA E ESG. DE SÃO
JOSÉ DO RIO PARDO
EMBARGADO: RANDOLFO DOS SANTOS DOMINGUES
Embargos de Declaração. Alegação de omissão. Inocorrência.
Finalidade exclusivamente infringente. Rejeição.
I.
Embargos de Declaração opostos por SAERP -
SUPERINTENDÊNCIA AUT. DE ÁGUA E ESG. DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO em relação
ao V. Acórdão de fls. 507/513 dos autos digitais apensados, que deu parcial provimento ao
reexame necessário e ao recurso voluntário, ambos interpostos contra r. sentença que
julgara parcialmente procedente a Ação de Cobrança movida por RANDOLFO DOS SANTOS
DOMINGUES contra a ora agravante, buscando a condenação da requerida ao pagamento
das diferenças relativas ao adicional de insalubridade em grau máximo (40%), incorporando o
benefício. Assim o fez para “que o Adicional de Insalubridade em grau máximo seja devido a
partir da data em que o autor passou a exercer as funções do cargo de Encanador, afastado
o pagamento de diferenças em relação ao período em que ocupava o cargo de. Ajudante
Geral.” (textual - fls. 512 dos autos digitais em apenso).
Nas razões (fls. 01/10), afirma que o Aresto foi omisso, uma vez que: a) a
função de Encanador exercida pelo embargado não pode ser enquadrada no Anexo 14 da
NR 15; b) o autor não trabalhava em tanques e galerias de esgoto, não podendo ser
enquadrada a atividade exercida em insalubridade de grau máximo; c) o laudo pericial é
incoerente com as regras de NR 15. Pede o acolhimento dos presentes embargos para
serem sanados os vícios apontados, julgando improcedente a ação. Este, em síntese, o
relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002795-90.2017.8.26.0575/50000 -Voto no 43.042.
3
II.
Os presentes Embargos não têm, com a devida vênia,
razão de ser.
Não chega a embargante a apontar concreta omissão ou algum outro aspecto
tendente a configurar pressuposto de acolhimento dos embargos. Forçoso convir em que a
argumentação deduzida é de caráter exclusivamente infringente, a revelar o inconformismo
da recorrente com a solução adotada. E não é para tal fim que se presta o recurso previsto
nos artigos 1.022 e seguintes do CPC.
Como já decidiu o STJ, “estando os fatos devidamente enfrentados e a decisão
embargada adequadamente fundamentada, não há confundir omissão com decisão contrária aos
interesses da parte” (STJ, 5a Turma, EDcl no AgRg no A.I. 1.273.522-SP, j. 17.02.2011, Rel. o
Min. ADILSON VIEIRA MACABU).
Não se mostra possível, por conseguinte, o recebimento do presente recurso
para a finalidade infringente explicitamente afirmada, tanto mais que não se configura
nenhum dos pressupostos do recebimento dos embargos. No dizer de NELSON NERY JR. e
ROSA MARIA DE ANDRADE NERY, “Código de Processo Civil Comentado e Legislação
Extravagante”, Ed. Revista dos Tribunais, 8a edição, pág. 1.014), “A infringência do julgado
pode ser apenas a conseqüência do provimento dos EDcl, mas não seu pedido principal, pois
isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl. Em outras palavras,
o embargante não pode deduzir, como pretensão recursal dos EDcl, pedido de infringência do
julgado, isto é, de reforma da decisão embargada. A infringência poderá ocorrer quando for
conseqüência necessária ao provimento dos embargos. Exemplo: a sentença acolheu o pedido
mas é omissa quanto à preliminar de prescrição. Opostos EDcl para suprir a omissão e o juiz
entendendo que houve prescrição, dará provimento aos embargos. A conseqüência do
provimento do recurso, que em seu mérito já terá sido, portanto, julgado, será a de modificar-se
o dispositivo da sentença de procedência para improcedência do pedido (CPC 269 IV). Assim, o
objetivo e a finalidade dos embargos não podem ser a infringência; esta encontra-se em
momento posterior ao do julgamento do mérito dos embargos: na conseqüência decorrente
daquilo que já foi julgado (complemento da decisão porque se supriu a omissão; aclaramento da
decisão porque se resolveu a obscuridade e/ou a contradição”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002795-90.2017.8.26.0575/50000 -Voto no 43.042.
4
III.
Pelo exposto, rejeitam os Embargos de Declaração.
Eventual inconformismo em relação à presente decisão será objeto de julgamento
virtual, ficando cientes as partes de que discordância quanto a essa modalidade de julgamento
deverá ser manifestada quando da interposição do recurso.
AROLDO VIOTTI